Tribunal: STF
Processo: Rcl 66343
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INSCONTITUCIONALIDADE 3.392/DF, 3.423/DF, 3.431/DF, 3.432/DF e 3.520/DF. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Em que pese o reconhecimento da constitucionalidade da exigência de comum acordo entre as partes para ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica, o Supremo Tribunal Federal tem se manifestado no sentido de dispensar o requisito do mútuo consentimento diante de tentativas de negociação coletivas infrutíferas, desde que no contexto de deflagração de greve, a fim de que o direito de acesso jurisdicional não seja obstado.



    II – No caso concreto, observou-se que o Tribunal de origem se distanciou desse entendimento, em afronta a precedentes vinculantes desta Suprema Corte. 



    III – Agravo regimental desprovido.